Tribunal: TJDFT
Processo: 0743674-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES E CABIMENTO (ART. 48 DA LEI 9.099/95). AUSENTE A OMISSÃO APONTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado e não o proveu, mantendo a condenação da r. sentença de primeiro grau.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não foram enfrentados os seguintes pontos: a) ocorrência de atendimento adequado por um especialista e; b) inexistência de falha na prestação do serviço ante a queda da criança durante o nascimento. Argumentou que a autora foi atendida pela obstetra de plantão assim que chegou ao hospital. Ressaltou que a embargada ainda não estava em período expulsivo e foi direcionada para o quarto. Pontuou que as profissionais estavam em atendimento de cesárea grave e que a embargada evoluiu muito rapidamente para um quadro de dor e contrações, sendo requisitada a presença da médica responsável pelas enfermeiras. Observou que não pode ser responsabilizado pela queda da criança, já que a autora resistiu às orientações de se dirigir ao leito. Pontuou que os embargados estão se enriquecimento ilicitamente diante do valor da condenação. Ao final, requereu o acolhimento dos embargos, para análise dos pontos levantados, conferindo efeitos modificativos ao presente recurso.

5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. Ademais, a ausência do exame pormenorizado de cada umas das alegações não constitui omissão (Tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes). Ressalte-se que o item 7 do referido acórdão destacou que, de acordo com as provas dos autos, a embargada não foi acompanhada por obstetra durante o período expulsivo de seu trabalho de parto e que o recém-nascido caiu no chão sem amparo de um profissional (ID 59359596, p. 14, campo observação). Ademais, o item 9 justificou o montante do valor fixado, não havendo o que se falar em qualquer omissão.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.